Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702401-28.2020.8.07.0011 RECORRENTE: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. USO DE SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO FALSIFICADO. ART. 296, INCISO II, ÚLTIMA PARTE, C/C § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a realização da perícia não se mostra imprescindível para a caracterização do crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, tendo em vista que a falsidade foi afirmada pelos tabeliães responsáveis, conforme certidões constantes nos autos. 2. Restou demonstrado por provas testemunhais e documentais de que os selos e sinais falsificados oriundos de 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos apostos em documento de Contrato de Locação foi utilizado pelo primeiro apelante. De igual modo, o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal também certificou que os carimbos de reconhecimento de firmas apostos na Cessão de Direitos de Imóvel, utilizados pelo segundo recorrente nos autos da ação de despejo também são falsos. 3. Esta Corte já entendeu que: "O tipo penal do artigo 296, §1o, II, do Código Penal, pune o agente que faz uso do selo ou sinal falsificado. Quando os elementos constantes dos autos permitirem concluir de forma incontroversa pelo uso de selo público falso, impõe-se a condenação. (Acórdão n.1070077, 20161110025016APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 293/298). 4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente aponta violação aos artigos 229 e 235, ambos do CPP, aduzindo que o indeferimento da acareação com o corréu e da perícia grafotécnica ensejaram cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 229 e 235, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, a realização da perícia não se mostra imprescindível para a caracterização do crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, tendo em vista que a falsidade foi afirmada pelos tabeliães responsáveis, conforme Contrato de Locação com certidão de falsidade (ID Num. 34698449 - Pág. 27) e Certidão de falsidade da Cessão de Direitos (ID Num. 34698449 - Pág. 34)” (ID Num. 43675600 - Pág. 4) “no que tange ao argumento do embargante VALDEMIR sobre a suposta não manifestação no acórdão da negativa de ampla defesa em relação a acareação e oitiva de pessoas, ressalto que ‘a prova produzida no processo penal tem como destinatário o Magistrado, que prolatará sua sentença de acordo com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual’ e que ‘havendo nos autos outras evidências capazes de firmar o convencimento do sentenciante acerca da situação posta, não há falar em nulidade do processo’, isto é, com as provas contidas restou desnecessária demais incursões, pois já trouxeram a certeza jurídica ao Juízo’ (ID Num. 46452363 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017